Tribunal: TJES
Processo: 0000186-79.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000186-79.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON PAULINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO CORPÓREA E PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Fixação da pena base no mínimo legal
. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, impedem a fixação da reprimenda básica no importe mínimo previsto em lei.

2.
Redimensionamento da pena base
. A Magistrada de primeiro grau, ao fixar a pena base em 09 (nove) anos de reclusão, considerou em desfavor do réu todas as circunstâncias judiciais, fundamentando em elementos concretos existentes nos autos somente os antecedentes criminais, por se tratar o acusado de réu multirreincidente e as circunstâncias do crime, uma vez que o apelante ocupa cargo de destaque no tráfico, sendo considerado como um dos gerentes.

3. A circunstância judicial da culpabilidade, também deve ser considerada em desfavor do acusado, ante a expressiva quantidade de pinos de “cocaína” com ele apreendida, qual seja, 1.872 (um mil, oitocentos e setenta e dois), entorpecente de alto e rápido poder viciante, ressaltando que não existe óbice ao reforço de fundamentação. Assim,
considerando que a pena base fixada para o crime de tráfico de drogas de 05 (cinco) anos de reclusão e existindo 03 (três) circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis ao acusado, a pena base deve ser reduzida.

4. Por se tratar de réu reincidente, deve ser conservado o regime fechado, para o início do cumprimento de pena.

5. A sanção pecuniária deve ser reduzida, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

6. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000186-79.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON PAULINO DE OLIVEIRA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A, MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
WANDERSON PAULINO DE OLIVEIRA
, em face da sentença de id. 10210256, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa.

Nas razões de id. 10210270
o apelante requer, tão somente, a fixação da pena base no mínimo legal
.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 27 de janeiro de 2024, no bairro Jardim Colorado, no município de Vila Velha, policiais militares, ao realizarem policiamento preventivo, receberam informações de que na rua Rosa Vermelha, na residência de número 888, havia indivíduos ligados ao tráfico de drogas na região do bairro Novo México, embalando e preparando uma grande quantidade de entorpecentes para venda no final de semana.

Em razão disso, foram até o local e lá chegando, avistaram um aglomerado de pessoas no portão da residência indicada que, ao perceberem a aproximação da guarnição, evadiram-se pelas ruas do bairro e em meio à feira livre que acontecia nas proximidades.

Após realizarem acompanhamento a pé, não lograram êxito na abordagem dos indivíduos que se evadiram, razão pela qual retornaram à residência e observaram da janela que estava aberta, diversos pinos de “cocaína”, bem como sentiram odor de entorpecente.

Desse modo, foram até a porta de entrada e fizeram contato com o ora apelante, que já era conhecido das forças policiais como vulgo de “Patati” e pelo controle da comercialização de entorpecentes realizada no bairro Novo México.

Os policiais militares entraram na residência, com a autorização do réu, realizaram buscas no imóvel e encontraram
1.872 (um mil, oitocentos e setenta e dois) pinos de “cocaína”, 01 (uma) bucha de “maconha”, 01 (uma) sacola contendo uma porção de 175g
(cento e setenta e cinco gramas)
de “cocaína”
,
além de 16 (dezesseis) pinos vazios
.

Feitas essas considerações, destaco que o apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitivas, de modo que, por restarem sobejamente demonstradas nos autos, passo à análise da tese defensiva.

Com relação ao pedido de redução da pena ao mínimo legal
, verifico que a Magistrada de primeiro grau, ao fixar a pena base em 09 (nove) anos de reclusão, considerou em desfavor do réu todas as circunstâncias judiciais, fundamentando em elementos concretos existentes nos autos somente os
antecedentes criminais
, por se tratar o acusado de réu multirreincidente e as
circunstâncias do crime
, uma vez que o apelante ocupa posição de destaque no tráfico, sendo considerado como um dos gerentes.

Quanto a circunstância da
culpabilidade
, embora a fundamentação utilizada pela MM.ª Juíza tenha sido genérica, entendo que deve ser considerada em desfavor do acusado, ante a expressiva quantidade de pinos de “cocaína” com ele apreendida, qual seja, 1.872 (um mil, oitocentos e setenta e dois),
entorpecente de alto e rápido poder viciante
, ressaltando que não existe óbice ao reforço de fundamentação.

Assim, considerando que a pena base fixada para o crime de tráfico de drogas de 05 (cinco) anos de reclusão e existindo 03 (três) circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis ao acusado, reduzo a
reprimenda básica
para
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão
.

Nas demais etapas da dosimetria a Magistrada não reconheceu atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes, razão pela qual torno
definitiva
a pena em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão
.

Conservo o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente.

A fim de atender ao princípio da proporcionalidade, reduzo a
sanção pecuniária
para
792 (setecentos e noventa e dois) dias-multa
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena do acusado para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 792 (setecentos e noventa e dois) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do recurso.